Tribunal: TJSP
Processo: 2172756-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e pleitos subsidiários de substituição do produto ou abatimento do preço.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Elementos dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e pleitos subsidiários de substituição do produto ou abatimento do preço.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Elementos dos autos que, ademais, evidenciam a insuficiência de recursos afirmada pelo agravante. A contratação de advogado particular não autoriza a conclusão de que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Aquisição de veículo popular e usado de forma financiada que corrobora a afirmada condição de hipossuficiência financeira. Benefício concedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172756-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é agravante MARCELO
MONTEIRO
DE
OLIVEIRA,
são
agravados
FARIA
VEÍCULOS
LTDA
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172756-83.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.168
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172756-83.2020.8.26.0000
COMARCA: BASTOS
AGVTE.: MARCELO MONTEIRO DE OLIVEIRA
AGVDAS.: FARIA VEÍCULOS LTDA.; VOLKSWAGEN DO BRASIL
LTDA. (NÃO CITADAS)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: ARTHUR LUTIHERI BAPTISTA
NESPOLI
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda
de veículo. Ação anulatória de negócio jurídico
cumulada com pedido de indenização por danos
morais e pleitos subsidiários de substituição do
produto ou abatimento do preço.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios
de insinceridade do pedido, formulado por pessoa
natural. Declaração de pobreza que prevalece até
prova em contrário. Elementos dos autos que,
ademais, evidenciam a insuficiência de recursos
afirmada pelo agravante. A contratação de advogado
particular não autoriza a conclusão de que a parte
possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais, sem prejuízo de seu sustento. Aquisição
de veículo popular e usado de forma financiada que
corrobora a afirmada condição de hipossuficiência
financeira. Benefício concedido.
Recurso provido.
Adquirente de veículo usado agrava da
respeitável decisão reproduzida a fls. 128/129 que, nos autos da ação
anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por
danos morais e pleitos subsidiários de substituição do produto ou abatimento
do preço por ele movida em face da alienante e da fabricante, indeferiu seu
pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e
despesas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172756-83.2020.8.26.0000 - rs
3
processo.
O agravante sustenta, em síntese, que
não possui condições de arcar com as custas processuais, despesas com
perícia e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento
próprio e familiar. Alega que é vendedor autônomo de hortifruti e ovos e que
adquiriu veículo popular usado de forma financiada, para utilização em seu
labor, aduzindo que sequer teve condições de contratar seguro para o bem.
Assevera que para a concessão do benefício, basta a simples declaração de
insuficiência financeira, que goza de presunção de veracidade.
Recurso regularmente processado, com
o pretendido efeito suspensivo.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que os elementos dos autos
não permitem entrever demonstração inequívoca de que esteja o agravante
em condições de suportar as custas e despesas do processo sem prejudicar sua
subsistência.
A situação econômica da parte não
pode ser aferida por critérios subjetivos. Se o postulante do benefício da
justiça gratuita, apontando dificuldades financeiras, afirma a insuficiência de
recursos, sujeitando-se às sanções do parágrafo único do art. 100 do Código
de Processo Civil, e objetivamente não há elementos que desmereçam essa
declaração, faz jus a referido benefício, ao menos até que a parte contrária
comprove eventual falsidade da alegação.
No caso vertente, o agravante juntou
documentos que demonstram que ele é isento da declaração de imposto de
renda, bem como revelam movimentações financeiras de quantias módicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172756-83.2020.8.26.0000 - rs
4
saldos ao final de cada mês em valores muito baixos (R$ 113,08 - fls. 16) ou
negativos (fls. 15).
Tais elementos são suficientes para
revelar sua atual impossibilidade financeira de arcar com as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, conforme
afirmativa que não foi infirmada por outros elementos de prova e que deve
prevalecer, pois, no Estado Democrático de Direito, as declarações da parte
gozam de presunção de veracidade, até prova em contrário.
Ademais, o fato de o agravante ter
contratado advogado particular para promover a ação, respeitado
entendimento em contrário, não basta para afirmar que tem ele condições de
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento.
Registra-se, ainda, que a aquisição de
veículo de forma financiada não tem o condão de revelar condição financeira
confortável, ao contrário, corrobora a afirmada condição de hipossuficiência
financeira, notadamente por se tratar, na espécie, de automóvel popular e
usado.
Conclui-se, pois, que o recorrente faz
jus aos benefícios da gratuidade de justiça, que ficam concedidos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para o fim de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de
justiça.
CESAR LACERDA
Relator